Tribunal: TJSP
Processo: 2146150-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que a droga estava em poder do réu, ora paciente. Indícios que permitem, por ora,

Ementa:

HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que a droga estava em poder do réu, ora paciente. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico, tais como quantidade inusual à figura do usuário; multiplicidade de drogas – presença do periculum in libertatis tais como o fato de existirem indícios de que o réu exerce o tráfico profissionalmente e que solto tornará a delinquir; presença de alta reprovabilidade, visto a natureza das drogas; o fato do réu não exercer atividade lícita, indício que solto tornará a delinquir – o fato do réu ser primário e sem antecedentes não impede a prisão preventiva – falta de ofensa ao princípio da presunção de inocência, inteligência da Súm. 09 do STJ.
HABEAS CORPUS – impossibilidade de análise aprofundada do mérito para verificar a possibilidade de aplicação de redutor e benefícios, verdadeiro exercício de futurologia – caso em que, sem aprofundar no mérito, possível não concessão do benefício ante indícios de profissionalização, natureza da droga etc. – indefere-se o processamento.